Tribunal: TJSP
Processo: 2034092-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO DE 60% – Credor recorrente que sustenta que há abusividade nas cláusulas do plano e que não foram atendidos os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, considerando o deságio, os encargos irrisórios e o prazo de carência – Deságio de 60% - Saldo remanescente a ser pago em parcelas, acrescidas de juros de 2% ao ano – Inexistência de abusividade,

Ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO DE 60% – Credor recorrente que sustenta que há abusividade nas cláusulas do plano e que não foram atendidos os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, considerando o deságio, os encargos irrisórios e o prazo de carência – Deságio de 60% - Saldo remanescente a ser pago em parcelas, acrescidas de juros de 2% ao ano – Inexistência de abusividade, considerando o critério da viabilidade econômica, aprovado pela maioria dos credores em Assembleia Geral – RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE CARÊNCIA (24 MESES) – Prazo definido no plano e aprovado em Assembleia Geral de Credores que tem caráter preponderantemente negocial. Ademais, o prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/2005, tem início somente após o transcurso do prazo de carência fixado, consoante Enunciado n. II do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO – PRAZO PARA PAGAMENTO E QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS - O plano estabelece o pagamento dos credores da Classe III em 180 parcelas mensais e consecutivas, iniciando-se após o 24a mês subsequente à publicada da decisão de homologação de Recuperação Judicial – Ausência de ilegalidade - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.